Tribunal: TJES
Processo: 0000286-20.2003.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000286-20.2003.8.08.0019

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ECOPORANGA COMERCIO E EXPORTACAO DE CAFE LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PR
O
CESSO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL
.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: REJEITADA. MÉRITO:
PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRIBUINTE NÃO LOCALIZADO NO DOMICÍLIO FISCAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. POSSIBILIDADE DECRETO ESTADUAL Nº 4.106-N/1997
.

RECURSO PROVIDO.

1)

Preliminar de nulidade da sentença por carência de fundamentação:
o juízo a quo sanou erro material e promovera a retificação do percentual da verba honorária, porquanto fixado abaixo do patamar mínimo previsto em lei. Preliminar rejeitada.

2) Mérito:
a citação editalícia remonta ao Decreto nº 4.106-N de 18 de abril de 1997 que, alterando o Código Tributário Estadual então vigente, tornara cabível a utilização quando o sujeito passivo estivesse em local incerto e não sabido ou “nos demais casos previstos em lei”.

3)
As certidões emitidas pela Administração gozam de fé pública e apenas excepcionalmente, por meio de prova inequívoca e irrefutável, podem ter infirmada a presunção juris tantum de legitimidade e veracidade.

4)
É possível concluir que o contribuinte deixara de funcionar no domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes (Súmula 435 do STJ), circunstância apta a autorizar, segundo a legislação então vigente, a intimação por edital.

5) Recurso provido. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, por igual votação, dar provimento ao recurso e a remessa necessária para reformar a sentença.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO:

Preliminarmente, o apelante aduz ser nula a sentença por carência de fundamentação quanto ao deferimento dos embargos de declaração opostos pelo recorrido.

Na hipótese, o juízo
a quo
promovera apenas a retificação do percentual da verba honorária, de 01% para 10%, porquanto fixado abaixo do patamar mínimo previsto em lei.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Ao que se depreende dos autos
,
o apelante ajuizara execução fiscal em razão da existência de débitos tributários discriminados na Certidão de Dívida Ativa nº 02462/2001 (fl. 03).

Após a oposição de exceção de pré-executividade pelo sócio coobrigado, a r. sentença dispôs:

“Analisando os autos de infração, que ensejaram na autuação do executado – fls. 271 e 272 – nota-se que a parte inferior do auto, designada para a intimação infrator, conta apenas com a assinatura do agente que procedeu a autuação, não estando aposta a assinatura do infrator autuado e tampouco assinaturas de testemunhas que pudessem validar a ciência inequívoca do infrator.

[...]

Portanto, entendo que a citação da forma como ocorreu, ficando o infrator/executado sem exercer seu pleno direito de defesa, quando ainda era possível buscar a citação real, feriu o devido processo legal.

Ante o exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade, para reconhecer a nulidade do processo administrativo que ensejou a inscrição da parte excipiente em dívida ativa nº 02462/2001. Via de consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil”.

Com efeito, a citação editalícia remonta ao Decreto nº 4.106-N de 18 de abril de 1997 que, alterando o Código Tributário Estadual então vigente, tornara cabível a utilização quando o sujeito passivo estivesse em local incerto e não sabido ou “nos demais casos previstos em lei”,
in verbis
:

Art. 512.
As intimações previstas neste regulamento serão feitas, alternativamente, por uma das seguintes formas:

I - mediante ciência no respectivo processo, com a aposição de data e assinatura do sujeito passivo, seu representante legal ou preposto;

II - por termo lavrado em qualquer dos livros fiscais, mediante o "ciente", com a aposição de data e assinatura do sujeito passivo, seu representante legal ou preposto;

III - por meio de comunicação expedida sob registro postal, com prova de recebimento;

IV - pela autoridade fiscal, mediante entrega de cópia do auto de infração ou notificação de débito, bem como de quaisquer outros documentos de efeito fiscal, contra recibo datado e assinado pelo sujeito passivo, seu representante legal ou preposto, ou no caso de recusa, por declaração de quem o intimar, confirmada por duas testemunhas;

V -
por meio de edital, mediante uma única publicação no órgão de imprensa oficial do Estado.

§ 1º. Far-se-á a intimação por edital, obrigatoriamente:

I - quando ignorado o lugar em que se encontrar o sujeito passivo;

II - nos demais casos previstos em lei.

De acordo com as informações extraídas do processo administrativo tributário (fls. 201/229), o fisco promovera a autuação da sociedade
Ecoporanga Comércio e Exportação de Café Ltda.
, seguindo-se à intimação por edital em virtude da
não localização do contribuinte no domicílio tributário
. Confira-se:

“
Ao Sr. Coordenador para intimar o contribuinte através de edital, tendo em vista termos procurado o
mesmo por diversas vezes sem alcançar nosso objetivo”

Ecop. 16/09/1999”
(fl. 211)

Na sequência, a Administração Tributária providenciou a publicação do edital em 11/05/1999, com vistas a intimar o contribuinte (fl. 213):

“
Senhor coordenador,

Providenciada a intimação através do Edital de Débito CRRC nº 002/99, de 04/05/99, publicado em 11/05/99, expirado em 11/06/99.

Colatina, 18/06/99
”

Configurada a inércia do estabelecimento autuado, lavrou-se termo de revelia de fl. 213-verso.

De acordo com a
presunção de
legitimidade e
veracidade dos atos administrativos
, reputa-se veraz a declaração do agente público quanto à não localização do devedor em seu domicílio, indicativo de dissolução irregular, o que se corrobora pelo teor da certidão do oficial de justiça de fl. 12-v.º,
in verbis
:

“CERTIDÃO

Certifico que, em cumprimento ao r. mandado retro, dirigi-me ao lugar nele indicado e, aí sendo, após exaustivas diligências, deixei de citar a executada, uma vez que a mesma não mais exerce suas atividades neta Cidade a cerca de 4 anos, sendo certo que no endereço declinado no mandado e nas contrafés, ou seja, Rua Ayres Xavier da Penha, nº 52, funciona hoje a Igreja Universal do Reino de Deus.
Diligenciei no sentido de localizar o único sócio que reside nesta Comarca, Sr. JOSÉ NILTON TURETTA, conforme endereço constante da certidão de dívida ativa anexa, e pude constatar que o mesmo mudou-se para o lugar denominado PATRIMÔNIO DO QUINZE, onde reside na rua principal, sul, Município e Comarca de Nova Venécia/ES. Certifico finalmente, que diligenciei no sentido de proceder o arresto de bens da executada, mas não logrei êxito ante a total inexistência destes, conforme averiguado nas repartições públicas desta Cidade e ainda no CRI local, cuja certidão negativa de bens segue anexa ao presente.

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Ecoporanga/ES, 12 de outubro de 2003”.

Saliente-se que as certidões emitidas pela Administração gozam de fé pública e apenas excepcionalmente, por meio de prova inequívoca e irrefutável, podem ter infirmada a presunção
juris tantum
de legitimidade e veracidade.

Assim, é possível concluir que o contribuinte deixou de funcionar no domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes (Súmula 435 do STJ), circunstância apta a autorizar, segundo a legislação então vigente, a intimação por edital.

Sendo assim, não há que se falar em ilegalidade do procedimento administrativo voltado à constituição do crédito tributário, tampouco em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto inviabilizada a possibilidade de localização do devedor e dos sócios nos endereços conhecidos.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e

da remessa necessária
a ele
s

dou
provimento
para
anular a sentença e
determinar o regular prosseguimento do feito
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a)
.

Sessão Virtual de 05/8/2024 a 09/8/2024.

Voto: Acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.